Tribunal: TJSP
Processo: 1009643-60.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Segurada de plano de saúde que se submetera a procedimento médico-hospitalar perante o hospital, tendo a operadora do plano autorizado o necessário. Posteriormente, houve divergência em relação ao pagamento, ocorrendo apenas o pagamento parcial. Hospital efetuara a cobrança diretamente da autora, vindo, posteriormente, a incluí-la no rol de pessoas com

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Segurada de plano de saúde que se submetera a procedimento médico-hospitalar perante o hospital, tendo a operadora do plano autorizado o necessário. Posteriormente, houve divergência em relação ao pagamento, ocorrendo apenas o pagamento parcial. Hospital efetuara a cobrança diretamente da autora, vindo, posteriormente, a incluí-la no rol de pessoas com restrição ao crédito. A operadora do plano de saúde, veio a pagar integralmente os valores correspondentes. Requerente que tivera o nome cadastrado no rol dos maus pagadores passara por situação vexatória, além de afronta a dignidade da pessoa humana, ante a precipitação do hospital em relação à cobrança da verba faltante e que fora quitada logo a seguir pela operadora corré. Danos morais configurados, inclusive ‘in re ipsa’, pois afrontara, inclusive, a dignidade da pessoa humana da autora. Verba reparatória compatível com as peculiaridades da demanda. Honorários advocatícios fixados em observância ao desfecho da ação. Apelos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326010
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009643-60.2017.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MÔNICA
GARCIA DE CARLI (JUSTIÇA GRATUITA) e INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE
S.A., é apelado IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009643-60.2017.8.26.0004 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.009.643-60.2017.8.26.0004
Apelantes:
MONICA GARCIA DE CARLI E INTERMÉDICA SISTEMA
DE SAÚDE S/A
Apelada:
IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.601
Indenização por danos materiais e morais. Segurada de
plano de saúde que se submetera a procedimento médico-
hospitalar perante o hospital, tendo a operadora do plano
autorizado o necessário. Posteriormente, houve divergência
em relação ao pagamento, ocorrendo apenas o pagamento
parcial. Hospital efetuara a cobrança diretamente da autora,
vindo, posteriormente, a incluí-la no rol de pessoas com
restrição ao crédito. A operadora do plano de saúde, veio a
pagar integralmente os valores correspondentes. Requerente
que tivera o nome cadastrado no rol dos maus pagadores
passara por situação vexatória, além de afronta a dignidade
da pessoa humana, ante a precipitação do hospital em
relação à cobrança da verba faltante e que fora quitada logo
a seguir pela operadora corré. Danos morais configurados,
inclusive ‘in re ipsa’, pois afrontara, inclusive, a dignidade
da pessoa humana da autora. Verba reparatória compatível
com as peculiaridades da demanda. Honorários advocatícios
fixados em observância ao desfecho da ação. Apelos
desprovidos.
1. Apelações interpostas tempestivamente, com base na r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009643-60.2017.8.26.0004 -Voto no
3
sentença de págs. 691/699, aclarada pelos embargos de pág. 711, que julgou
procedente em parte ação de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização
por danos materiais e morais envolvendo segurada de plano de saúde, hospital e
operadora do plano.
Alega a autora que a sentença merece reforma, pois o hospital
tem conhecimento dos planos de saúde, assim como nas contestações o pagamento
total do débito ficou demonstrado, portanto, a apelante nada deve a qualquer título,
sendo que a cobrança fora irresponsável e ilegal. Diz que o dano moral é inegável e
a majoração do valor deve ocorrer, com a consequente declaração de inexigibilidade
do débito, transcrevendo ementas de acórdãos. Expõe que os honorários
advocatícios foram arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, aviltando a
profissão e se reportando à jurisprudência. Postula a inversão da sucumbência, e,
afinal, o provimento do recurso.
A corré Notre Dame Intermédica Saúde S/A recorre,
ressaltando litispendência material, em ação ajuizada pelo filho da autora, que
assinara o termo de responsabilidade pela requerente. Aduz haver manifesta má-fé
para enriquecer-se ilicitamente, pois se trata dos mesmos fatos, mesma causa de
pedir, bem como as fundamentações levadas e sustentadas pela autora já foram
analisadas no mérito desta outra ação, sendo de rigor a extinção do processo, sem
resolução do mérito. Descreve a realidade dos fatos, a exigibilidade do débito e
ausência de ato ilícito, uma vez que a paciente fora prontamente atendida no
hospital, pois autorizada a operação por parte da operadora e os documentos
demonstram de forma cristalina os procedimentos realizados, cumprindo
integralmente a prestação de serviços. Esclarece que a requerente optou por realizar
procedimentos que não seriam cobertos, por conseguinte, assumiu a
responsabilidade de custeio, mostrando-se devida as cobranças. Relata que o plano
da autora é coletivo/empresarial Max 400 Plus, que não possuía cobertura para
alguns dos procedimentos realizados e mesmo que se argumente a nulidade dessa
limitação, o hospital não tem participação no contratado, reportando-se a textos
legais e jurisprudências. Diz que a condenação por danos morais deve ser afastada, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009643-60.2017.8.26.0004 -Voto no
4
o valor de R$10.000,00 se apresenta excessivo, pois fora condenada mesmo
autorizando o procedimento, sendo inexistente o dano moral. Por último requer o
provimento do apelo
Os recursos foram contra-arrazoados pela autora, págs.
1.467/1.473, pela corré Ímpar Serviços Hospitalares S/A, págs. 1.474/1.481, bem
como pela corré Notre Dame Intermédica Saúde S/A, págs. 1.482/1.493, rebatendo
integralmente as recíprocas apelações.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
No caso em exame, a relação de consumo é notória, portanto,
se a operadora do plano de saúde autorizou a internação cabia a esta suportar os
custos envolvendo todos os procedimentos médico-hospitalares, tanto que
posteriormente ocorreu o pagamento integral dos valores correspondentes.
As operadoras de plano de saúde e hospitais credenciados
mantêm bastante contato, haja vista que fora emitida a senha em prol da paciente,
visando a prestação de serviços pelo hospital corréu.
Desta forma, caberia ao nosocômio exigir, de plano, da
própria operadora do plano de saúde as pendências existentes, no entanto, ante a
negativa inicial de parte do pagamento, enviara o nome da autora para o cadastro de
inadimplentes, o que se dera de forma precipitada.
Assim, referido hospital expôs a requerente à situação
vexatória, além de abalo em relação ao comércio, uma vez que incluíra o seu nome
no rol dos maus pagadores, o que, também, afronta a dignidade da pessoa humana.
Segundo escólio de Antônio Jeová Santos:
“Ao interesse do tema sobressai a dignidade da pessoa
humana, por ser a vulneração a essa dignidade fonte que
supre o direito de danos. A toda hora, a qualquer momento, a
dignidade do ser humano é malferida. Seja nos pequenos
gestos de discriminação, seja no seio familiar, onde sempre
surgem momentos de intensa turbação, a afronta à dignidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009643-60.2017.8.26.0004 -Voto no
5
enseja e dá azo a diversas causas de dano moral.
Consentânea com a moderna visão da pessoa humana,
enquanto eixo principal do direito, a justiça e a dignidade do
homem
são
colocadas
como
valores
fundantes
na
Constituição. Deles e de uma perfeita compreensão do que
vêm a significar, é que são assentados os outros direitos que o
direito tem de resguardar.
(...) Aviltante é o comportamento de quem atenta contra essa
qualidade que deve ser resguardada ao ser humano. Qualquer
ato tendente ao menoscabo da dignidade há de merecer
repulsa e a devida correção, seja no âmbito criminal, seja na
esfera civil, com a reparação do dano moral que o ato
comprometedor da dignidade sempre acarreta. Tendo, por
conseqüência, a perturbação anímica que repercute no ânimo
de quem recebeu o ato lesivo, é certa a indenização que serve
para minimizar a reparar, não ‘in natura’, mas de forma
compensatória, o mal que foi infligido.” (Dano Moral
Indenizável. Editora: Revista dos Tribunais. São Paulo. 4a
edição. Pág. 40/42)
Desta forma, os danos morais estão caracterizados e a verba
reparatória fixada em R$10.000,00 se apresenta compatível com as peculiaridades
da demanda, mesmo porque, a autora, inclusive, é beneficiária de gratuidade de
justiça, e o enriquecimento sem causa não pode prevalecer; a condenação tem por
escopo, ainda, o caráter pedagógico para que o hospital não reitere no
comportamento irregular.
Entendimento este que vem corroborado pela jurisprudência:
“O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao
controle do Superior Tribunal de Justiça, recomendando-se
que, na fixação da indenização a esse título, o arbitramento
seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009643-60.2017.8.26.0004 -Voto no
6
culpa, ao nível sócio-econômico da parte autora e, ainda, ao
porte econômico da ré, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso,
atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.”
(REsp
259.816/RJ.
Recurso
Especial
2000/0049645-6.
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. Quarta Turma. J.
22-08-2000)
“A indenização por dano moral deve ter conteúdo didático, de
modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem,
contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.
Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 521.434/TO.
Recurso Especial 2003/0060149-0. Ministra Denise Arruda.
Primeira Turma. J. 04-04-2006)
“A fixação do valor da compensação pelos danos morais deve
balizar-se entre a justa composição e a vedação do
enriquecimento ilícito, levando-se em consideração o critério
da proporcionalidade, bem como as peculiaridades de cada
espécie. Precedentes.” (REsp n.o 1.139.997/RJ. Ministra
Nancy Andrighi. Terceira Turma. J. 15-02-2011).
3. O pleiteado pela autora, ou seja, a inexigibilidade do débito,
não pode sobressair, pois como bem explicado na r. sentença, o hospital juntou os
documentos comprovando a relação contratual, especialmente os documentos
consistentes de internação, prestação de serviços de pronto socorro, termo de
consentimento de procedimento cirúrgicos, estando todos com assinatura da
requerente, não havendo impugnação da segurada contra sua assinatura, nem de que
a ré não teria comprovado a dívida.
Assim, comprovada a existência da relação jurídica entre as
partes, conforme os documentos de págs. 199/611, cuja assinatura não fora
impugnada pela autora, assim como não comprovou nenhum pagamento, inviável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009643-60.2017.8.26.0004 -Voto no
7
declaração de inexigibilidade de débito em relação a autora.
Desta forma, não se vislumbra suporte para alteração da
sentença em exame, que se apresenta clara e precisa, além de devidamente
fundamentada.
4. A fixação dos honorários advocatícios levou em
consideração o desfecho da demanda, pois a fixação está com base em disposição
expressa de lei, consequentemente, a pretensão de alteração não apresenta
embasamento correspondente, mesmo porque, os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade se fazem presentes, pois fixados em 10% do valor indenizatório.
5. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento aos
apelos.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R295